Tribunal: STF
Processo: ARE 1369151
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL - Crimes contra a Incolumidade Pública - Falsificação/ Adulteração/ Alteração de Substância ou Produtos Alimentícios - Preliminar de litispendência -Inadmissibilidade - Preliminar rejeitada.



    Mérito - Pretensão absolutória - Impossibilidade - conjunto probatório insuficiente -condenação - Desclassificação para a modalidade culposa - Inviabilidade - Dolo presente nas condutas dos réus - Penas impostas e regime prisionais adequados à espécie - Recursos não providos."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória e tampouco em desclassificação para a modalidade culposa, devendo ser salientado que pelos próprios interrogatórios dos acusados verifica-se que eles são vendedores de bebidas alcoólicas há muito tempo, não sendo crível que eles não tinham conhecimento da falsidade das bebidas apreendidas, as quais apresentavam características nítidas e visíveis de falsidade, conforme bem descrito detalhadamente pelos depoimentos das testemunhas e também pelo preciso laudo pericial acostado aos autos.



    Nesse sentido bem salientou o MM. Magistrado em sua r. decisão ora guerreada: '...Igualmente, houve contradição sobre o que foi narrado na fase policial e em juízo. Observase que na delegacia (fls. 253 e 263) os réus não mencionam quaisquer problemas com cliente de Avaré, se referindo apenas que Guerino realizava entrega de mercadorias naquela cidade. Já em Juízo, aduzem que o motorista pegou de volta mercadorias devolvidas sob o argumento de serem falsificadas, mas que não sabem se estas foram, de fato, as bebidas que entregou ao comprador, levantando dúvidas sobre uma possível troca de mercadorias. Independentemente disso, observa-se que não estamos tratando aqui das mercadorias apreendidas em Avaré, mas sim das que foram apreendidas em Matão (fls. 09/13). São, portanto, fatos distintos, conforme já decidido no item 6 da decisão de fl. 349. Aliás, a existência de mercadorias falsificadas no depósito dos réus e também na posse de seu vendedor, em outra cidade, evidencia a prática criminosa reiterada. Ressalto que aos policiais apresentaram versão firme e coerente, não havendo indícios de que pretendessem incriminar pessoas inocentes...'.



    Bem demonstrada, pois, as participações dos réus na empreitada criminosa."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente